Tribunal: TJSP
Processo: 1070089-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA À PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA – FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, SENDO IRRELEVANTE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE QUE ACOMETE O BENEFICIÁRIO - EXCLUSÃO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E LEALDADE CONTRATUAL –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA À PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA – FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, SENDO IRRELEVANTE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE QUE ACOMETE O BENEFICIÁRIO - EXCLUSÃO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E LEALDADE CONTRATUAL – TEORIA DA APARÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO